Tribunal: TJBA
Processo: 8119162-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119162-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CS2 CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

APELADO: FABIO MIGUEL ROSA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDMUNDO FAHEL FILHO, FERNANDA REIS MEIRELES DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO. ART. 998 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. REGIME JURÍDICO DISTINTO. ART. 85, §11, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. PRECEDENTE DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase recursal em hipótese de desistência de recurso de apelação após a apresentação de contrarrazões, bem como à alegada omissão na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

2. A desistência do recurso, formalizada antes de seu julgamento, nos termos do art. 998 do CPC, implica a extinção da instância recursal sem análise de mérito, afastando, por conseguinte, a configuração de sucumbência recursal e a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

3. A fixação de honorários na fase recursal pressupõe a existência de pronunciamento jurisdicional que aprecie o recurso, com definição de parte vencedora e vencida, não sendo suficiente, para tanto, a mera apresentação de contrarrazões pela parte adversa.

4.Inviável a invocação do princípio da causalidade como fundamento autônomo para a imposição de honorários advocatícios, porquanto referido princípio não tem o condão de afastar o regime jurídico específico do art. 85 do CPC, nem de instituir hipótese de sucumbência não prevista no ordenamento.

5. Incabível a aplicação analógica do art. 90 do CPC à desistência de recurso, haja vista tratar-se de norma dirigida à extinção do processo em primeiro grau, não se confundindo com a desistência recursal, que possui disciplina própria e não prevê imposição automática de verba honorária.

6. Outrossim, a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) exige a existência de honorários previamente fixados na origem, bem como a efetiva atuação jurisdicional na instância recursal, com julgamento do recurso, requisitos ausentes na hipótese.

7. A inexistência de fixação de honorários na origem reforça a inviabilidade da pretensão recursal, por ausência de base jurídica para majoração ou fixação autônoma da verba honorária na instância “ad quem”.

8. Precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe a fixação de honorários recursais quando o regime jurídico da demanda não comporta condenação em honorários, evidenciando que a verba honorária recursal não possui caráter autônomo absoluto (ARE 948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS).

9. Embargos de declaração que não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se à rediscussão do mérito da decisão, o que revela seu caráter infringente, vedado pelo art. 1.022 do CPC.

10. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119162-34.2020.8.05.0001
, em que figuram como agravante FABIO MIGUEL ROSA e outros (2) e como agravada CS2 CONSULTORIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .